Tribunal: TJSP
Processo: 1523992-67.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e taxa do exercício de 2001 – Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do ajuizamento – Súmula 409 do STJ – Extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1523992-67.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1523992-67.2019.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No 19247/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 1523992-67.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu
Apelado: Lourival Rodrigues dos Santos
APELAÇÃO Execução fiscal ISS e taxa do exercício de
2001
Reconhecimento da prescrição ocorrida antes do
ajuizamento Súmula 409 do STJ Extinção mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Prefeitura
Municipal de Itu em face da sentença de fls. 6/7 que, em sede de execução
fiscal que promove contra Lourival Rodrigues dos Santos, extinguiu o feito
por considerar a ocorrência de prescrição dos créditos referentes a ISS e
taxa do exercício de 2001.
Inconformada, recorre a Municipalidade buscando
afastar o reconhecimento da prescrição.
Defende, em síntese, que não se pode aferir de plano
a prescrição do crédito sem prévia manifestação da Fazenda Pública.
Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a
sentença e determinar o prosseguimento da execução.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
Municipalidade de Itu em 23/10/2019 para cobrança de ISS e taxa do
exercício de 2001.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que,
"em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação
pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação
da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1523992-67.2019.8.26.0286 -Voto no
3
Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, DJe 18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula
Vinculante no 409 do STJ, in verbis:
Em
execução
fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o
do CPC).
Tratando da prescrição, dispõe o artigo 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Observa-se na hipótese dos autos a ocorrência de
prescrição antes do ajuizamento da ação, relevando notar o decurso de
mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário
mais recente e a data em que ajuizada a execução fiscal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator